Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728149-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. N. D. C., L. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE NASCIMENTO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de I. N. D. C. e L. N. D. C., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 74321368), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada na origem. O Agravante requer desistência do recurso (ID 75535366). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso X, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. Além disso, pelos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, o artigo estabelece que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 16:20:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador